Tribunal: TJDFT
Processo: 0700206-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO DO MPDFT CONTRA DECISÃO CONCESSIVA DE BENEFÍCIOS EXTERNOS. REEDUCANDO CONDENADO PELOS CRIMES DE ROUBO E DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. REGIME ATUAL SEMIABERTO. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. VERIFICAÇÃO DE TRAÇOS NEGATIVOS DE PERSONALIDADE E RECOMENDAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE ACOMPANHAMENTO PSICOTERAPÊUTICO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. NECESSIDADE DE CAUTELA QUANTO À REINSERÇÃO SOCIAL DO APENADO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Embora o art. 112 da LEP dispense a obrigatoriedade da realização de exame criminológico para a concessão de progressão de regime, inclusive, com benefícios externos, remanesce indispensável a aferição pelo julgador do mérito do apenado mediante a análise do seu comportamento carcerário e também dos elementos fáticos concretamente postos nos autos.
2. O exame criminológico a que fora submetido o agravado atestou ser ele portador de personalidade desviada e, dada a violência do crime de homicídio que praticou, recomendou, antes da sua reinserção na sociedade, a participação em grupo psicoterapêutico de valoração da vida. Nesse quadro, merece corrigenda a decisão do juízo da execução penal que lhe concedeu benefícios externos (autorização para trabalho externo e saídas temporárias) sem a participação no aludido grupo. Na realidade, no particular, o preenchimento dos requisitos objetivos pelo apenado, bem ainda o fato de não ter faltas graves pendentes de apuração, não bastam para a concessão de benefícios externos, dado o resultado desfavorável do seu exame criminológico.
3. Recurso de agravo conhecido e provido.